Tribunal: STJ
Processo: 1005790-05.2024.8.26.0099
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085593 - SP(2025/0416632-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GISLAINE APARECIDA DA SILVA MARIETTO
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
ATAIR CARLOS DE OLIVEIRA - SP179733
AGRAVADO
: ALIADOSS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
AGRAVADO
: FABIO KLINKERFUS DIAS
AGRAVADO
: NATALIA ORTIZ MARAFANTI KLINKERFUS DIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
14/04/2026
22/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:44
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: ee7d2876-f570-447a-8773-47472fa48029

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085593 - SP(2025/0416632-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: GISLAINE APARECIDA DA SILVA MARIETTO
ADVOGADOS
: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
ATAIR CARLOS DE OLIVEIRA - SP179733
AGRAVADO
: ALIADOSS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
AGRAVADO
: FABIO KLINKERFUS DIAS
AGRAVADO
: NATALIA ORTIZ MARAFANTI KLINKERFUS DIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO
DE
ARREMATAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso
especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos
declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:

"Agravo interno. Decisão monocrática do relator indeferindo requerimento
de gratuidade da justiça formulado ao ensejo de apelação e fixando prazo
para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Irresignação
improcedente. Decisão que apresentou fundamentos suficientes, não abalados
pelos argumentos deduzidos pela ora agravante.
Negaram provimento ao agravo interno." (fl. 1.009)

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação do
o da combinado
art. 5
com arts. 98 e 99, § 3o do Código de Processo Civil, bem como
divergência
Lei 1.060/1950,
jurisprudencial, pois houve negativa de vigência ao indeferir a gratuidade sem 'fundadas razões'
e sem observar a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência da pessoa
natural, o que contraria a disciplina legal da assistência judiciária.
Documento eletrônico VDA55825796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:26
Código de Controle do Documento: 32ac919e-96fa-42f9-9591-d023165a660e

Afirma que "comprovou a insuficiência de renda para arcar com as custas desse
processo, uma vez que, devido à crise econômico-financeira, que assola o todo o país, agravou
(fl. 1.032).
muito sua situação financeira não tendo nenhuma condição para tal feito"
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Com efeito, verifica-se que o conteúdo normativo do
o da
art. 5
Lei 1.060/1950,
combinado com arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil não foi examinado pelo eg. TJ
SP, apesar da oposição de embargos de declaração na eg. Instância a quo.
Como sabido, o prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo especial,
uma vez que compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção do art.
105, III, da Carta Magna, somente as causas decididas, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
Com efeito, é de rigor a oposição de embargos de declaração e se, mesmo após o
respectivo julgamento, o eg. Tribunal
permanecer omisso quanto às matérias que se
a quo
pretendia prequestionar, é dever do recorrente, no apelo nobre, apontar violação do
do
art. 1.022
o que não ocorreu no caso em exame. Nesse panorama, o recurso especial, no ponto,
CPC/2015,
esbarra no óbice da Súmula 211/STJ.
Cabe acrescentar que o
do
não alterou a referida regra
art. 1.025
CPC/2015
no tocante ao prequestionamento. Nessa linha de intelecção, além dos precedentes já
homenageados na decisão agravada, destacam-se os seguintes:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE
AFRONTA AO
DO NCPC. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A necessidade de impugnação específica - prevista no
III, do
art. 932,
e
- não se aplica ao fundamento relativo à
CPC/2015
Súmula 182/STJ
violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no
recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada,
passando-se a novo exame do recurso.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porque
ausente o indispensável prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
3. É entendimento desta Corte Superior que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige
CPC/15
que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para
art. 1.022
CPC/15,
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel. Ministra NANCY
REsp 1.639.314/MG,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
04/04/2017,
10/04/2017)
.
Documento eletrônico VDA55825796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:26
Código de Controle do Documento: 32ac919e-96fa-42f9-9591-d023165a660e

4. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.301.789/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
10/10/2019,
24/10/2019,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS
ARTS. 141, 492 E 503 DO CÓDIGO DE PROCESSO
NÃO
CIVIL/2015.
INTERPOSIÇÃO DE OFENSA AO
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
(535 DO CÓDIGO
CIVIL/2015
DE PROCESSO
).
CIVIL/1973
ENUNCIADO 211 DA SÚMULA DO STJ. CÁLCULO REALIZADO PELA
CONTADORIA. VALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não tendo havido o prequestionamento do tema posto em debate nas
razões do recurso especial e não tendo sido apontada ofensa ao art. 1.022
do Código de Processo
(535 do Código de Processo
Civil/2015
),
Civil/1973
incidente o enunciado 211 da Súmula do STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.274.393/SC,
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
GALLOTTI
16/10/2018,
23/10/2018,

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55825796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:26
Código de Controle do Documento: 32ac919e-96fa-42f9-9591-d023165a660e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.085.593 / SP
Número Registro: 2025/0416632-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10042719220248260099 10057900520248260099 10073444320228260099
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISLAINE APARECIDA DA SILVA MARIETTO
ADVOGADOS : ATAIR CARLOS DE OLIVEIRA - SP179733
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AGRAVADO
: ALIADOSS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
AGRAVADO
: FABIO KLINKERFUS DIAS
AGRAVADO
: NATALIA ORTIZ MARAFANTI KLINKERFUS DIAS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56086688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:16
Código de Controle do Documento: df82bc90-2eb5-40f5-933e-16ec93eaf352

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:16
Código de Controle do Documento: df82bc90-2eb5-40f5-933e-16ec93eaf352